Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714083-78.2023.8.07.0009 RECORRENTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE RECORRIDOS: HIPOLITO GADELHA REMIGIO, JOANA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONCORDÂNCIA DA APELANTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. Tem-se, portanto, como requisito de admissibilidade do recurso adesivo, a sucumbência recíproca das partes, sem qual, é patente a falta do interesse recursal. Apelação não conhecida, por ausência de interesse recursal. 2. No caso, a herdeira/apelante pretende inaugurar em procedimento de jurisdição voluntária de cunho meramente administrativa, discussão, acerca da validade dos documentos apresentados pelo testamenteiro, que requer ação própria de cognição exauriente e ampla instrução probatória, observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 3. A mera apresentação de contestação não transmuta, automaticamente, o procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa, sendo necessário o ato formal de conversão, pelo juízo, com sua adaptação ao procedimento adequado. Na situação em análise, diante do ajuizamento da ação anulatória, essa conversão sequer se mostrava necessária. Outrossim, não comportando citação na hipótese vertente, é igualmente desnecessária a concordância da herdeira quanto ao pedido de desistência, porquanto inaplicável o disposto no art. 485, § 4o, do CPC. 4. A apresentação pela herdeira, de contestação e pretensão inadequada em procedimento de jurisdição voluntária, não tem aptidão para ensejar a condenação do testamenteiro ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 489 e 612, todos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que o oferecimento de contestação demonstra a existência da litigiosidade e faz transmutar o procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa; c) artigo 90, § 2o do CPC, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que o acórdão recorrido, “ao acolher o pedido de desistência formulado pelos Recorridos e diante do fato de que a Recorrente apresentou tempestivamente sua contestação à pretensão formulada nos autos e participou ativamente de todos os atos processuais a partir de então, não haveria como extinguir o processo, sem a fixação dos honorários advocatícios.” (ID 77960471, p. 29). Sustenta, quanto às teses recursais dos itens “b” e “c”, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Indica contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 489 e 612, todos do Código de Processo Civil, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 90, § 2o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco merece trânsito o apelo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que “Na hipótese em análise, diante do ajuizamento da ação anulatória, a conversão sequer se mostraria necessária.” (ID 70262070). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se, por oportuno, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X